Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-55.2009.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000453-55.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADELAIDE MEDEIROS - CNPJ: 24.691.909/0001-00 (AGRAVADO), ADELAIDE MEDEIROS - CPF: 488.548.081-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-55.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADELAIDE MEDEIROS, ADELAIDE MEDEIROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-55.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADELAIDE MEDEIROS, ADELAIDE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id
208130690
)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 207067158, que NEGOU
PROVIMENTO ao recurso
de Apelação Cível interposto pela parte agravante

contra a Sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Adelaide Medeiros
-ME e Adelaide Medeiros
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Agravante alega a não ocorrência da prescrição, que ocorreu longo
período de tramitação por única e exclusiva responsabilidade do Poder Judiciário, que não houve inércia da Fazenda Pública, cabendo, portanto, a reforma da decisão agravada.

A agravada não foi intimada por não ter sido formado a triangulação processual. (id. 210884675)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000453-55.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADELAIDE MEDEIROS, ADELAIDE MEDEIROS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
, que visava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da
Execução Fiscal nº 0000453-55.2009.8.11.0015
, ajuizada pela Fazenda Pública contra Adelaide Medeiros-ME e Adelaide Medeiros.

Constou na sentença que:

“(...)

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 14 (quatorze) anos nesta Comarca, e, a despeito das tentativas e diligências, sobrepõe-se a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a AUSÊNCIA, até o momento, de SATISFAÇÃO do CRÉDITO EXEQUENDO.

“In casu”, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”.

(...)

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em janeiro de 2009.

A Lei Complementar nº 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo DESPACHO que determinou a citação em 18/05/2009.

(...)

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de 14 (quatorze) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Nas razões do Agravo Interno o Estado de Mato Grosso alega que não ocorreu a prescrição, que a demora na tramitação é responsabilidade
do Poder Judiciário, que não houve inércia da Fazenda Pública, cabendo, portanto, a reforma da decisão agravada.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

Após o despacho inicial (ID nº 192183183 – fl. 22), foi expedida a carta de citação (ID nº 192183183 – fl. 23), esta que retorna por meio de seu AR (ID nº 192183183 – fl. 25), a registrar a localização do Devedor.

Em razão da ausência do pagamento voluntário, por parte do Devedor, o Estado de Mato Grosso requer a constrição patrimonial nas contas do referido, pedido que é deferido, mas resta negativo, consoante extrato colacionado no ID nº 192183183 – fls. 52/54.

A Fazenda Pública tem ciência acerca da não localização de bens passiveis de penhora em 26-1-2015 (ID nº 192183183 – fl. 59), data, então, que é o termo inicial da prescrição intercorrente na presente demanda.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 26-1-2016, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em 26-1-2021.

A Sentença foi prolatada em 22-8-2023 (ID nº 192183192), logo, reconheceu de forma acertada o instituto.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.”

É necessário dispor que a decisão objurgada se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto
ocorreu
nos autos.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024